Tribunal: STF
Processo: RE 1461069
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão cuja ementa segue transcrita:



    TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. DIRETORES NÃO EMPREGADOS. Incide contribuição previdenciária na verba paga a título de participação nos lucros ao diretor, não empregado (doc. 130, p. 9).



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (doc. 154).



    Neste recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, ofensa aos arts. 93, IX; e 195, I, a e § 4°, da mesma Constituição (doc. 170). 



    Sustenta-se, ainda, que:



    [a] discussão ora posta nos presentes autos cinge-se à declaração de não incidência de contribuições previdenciárias sobre a distribuição da participação nos resultados/lucros aos administradores/diretores das recorrentes. Isso porque, a participação nos lucros não possui natureza de retribuição pela prestação do trabalho ou sua equiparação (doc. 170, pp. 9-10).



    Em 5/10/2023, a Presidência desta Suprema Corte determinou a devolução destes autos ao Tribunal de origem para que fosse observado o disposto nos incisos I a III do art. 1.030 do Código de Processo Civil, tendo em vista o tema já examinado pelo Supremo Tribunal Federal na sistemática da repercussão geral (Tema 344/RG – doc. 269).



    Posteriormente, a Vice-Presidência do Tribunal Regional Federal da 4ª Região encaminhou, novamente, este processo ao Supremo Tribunal Federal sob os seguintes fundamentos:



    Cuida-se de agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento seguimento a recurso extraordinário com base no tema 344 do STF. 



    Em suas razões, sustenta a agravante ausência de identidade entre o referido paradigma e o que se pede nos autos, já que, como aduz, apesar do título do Tema 344 do STF ser a incidência de contribuição previdenciária sobre a participação nos lucros da empresa, o cerne da questão do referido tema é a incidência da contribuição previdenciária sobre a participação nos lucros relativamente ao período entre a promulgação da Constituição de 1988 e a entrada em vigor da MP nº 794.



    Havia sido determinado o retorno dos autos a este Regional pelo Supremo Tribunal Federal para adotar, conforme a situação do Tema 344/STF, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Todavia, compulsando os autos, verifico que assiste razão à agravante, uma vez que o referido tema não compreende a questão suscitada no recurso extraordinário interposto. O Tema 344 do STF trata da incidência de contribuição previdenciária sobre as parcelas pagas a título de participação nos lucros no período que antecede a entrada em vigor da Medida Provisória 794/1994, que regulamentou o art. 7º, XI, da Constituição Federal de 1988. Contudo, o recurso extraordinário interposto requer seja declarada a inexistência de relação jurídico tributária para recolhimento de Contribuições Previdenciárias incidentes sobre a distribuição da participação nos resultados/lucros aos administradores/diretores não empregados da companhia, à luz da interpretação do art. 195, I e § 4º da CF/88. 



    Ante o exposto, em face do agravo interno, passo à devida retratração e com as homenagens de estilo, determino o retorno dos autos ao Eg. Supremo Tribunal Federal para processamento do Recurso Extraordinário já admitido [...] (doc. 372).



    Em 15/3/2024, a Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou a distribuição deste processo na forma regimental. Em seguida, este recurso extraordinário foi distribuído para a minha relatoria em 18/3/2024 (docs. 389-390).



    Na sequência, determinei a vista dos autos à Procuradoria-Geral da República (doc. 392). O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do recurso (doc. 395). Confira-se, a propósito, a ementa do parecer ministerial:



    Constitucional e Tributário. Contribuições previdenciárias. Pleito de inexigibilidade de contribuição previdenciária sobre os valores pagos a título de participação nos resultados/lucros da empresa aos seus administradores/diretores. Segurança denegada. Apelação não provida. Recurso extraordinário, em que se alega violação aos artigos 93, inciso IX, e 195, I, todos da Constituição Federal. Não conhecimento. Mero inconformismo da parte que não se confunde com ausência de fundamentação do julgado. Conclusão do Tribunal de origem, no sentido de que “a participação nos resultados da empresa, definida no art. 7º, XI, da CF, constitui direito do empregado e não abrange o diretor sem vínculo empregatício”, a partir de interpretação de legislação infraconstitucional - Leis 8.212/1991 e 10.101/2000. Reexame incompatível com a via do extraordinário. Precedentes. Parecer pelo não conhecimento do recurso (doc. 395, p. 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    Preliminarmente, observo que o art. 195, § 4°, da Constituição da República não foi prequestionado. Assim, como tem consignado o Supremo Tribunal Federal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. Nessa linha, reporto-me ao julgamento do Recurso Extraordinário 1.414.994 AgR/MA, da minha relatoria, DJe 29/9/2023, cuja ementa transcrevo a seguir:



    ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, ainda que se trate de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso. III - Conforme a Súmula 280/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame de legislação infraconstitucional local. IV - Ausência de prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. V - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do Código de Processo Civil (grifei).



    Outrossim, saliento que os Ministros do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Agravo de Instrumento 791.292 QO-RG/PE (Tema 339 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13/8/2010, reconheceram a repercussão geral e reafirmaram a jurisprudência desta Corte Suprema no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição Federal não impõe que a decisão seja exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento, tal como ocorreu. Por oportuno, colaciono a ementa do mencionado precedente:



    Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral (grifei).



    Além disso, para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Também seria imprescindível a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei n. 8.212/1991 e Lei n. 10.101/2000), de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria apenas indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. Nesse sentido, menciono as seguintes decisões: ARE 1.313.359/RS, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 24/5/2021; RE 1.312.747/RS, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), DJe 16/3/2021; ARE 1.183.883/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 6/2/2019; RE 927.130/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 16/6/2016; e RE 1.174.501 AgR/SC, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 27/6/2019, cuja ementa segue transcrita: 



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – PRECEDENTES – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A INADMISSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA, POR TRATAR-SE DE PROCESSO DE MANDADO DE SEGURANÇA (SÚMULA 512/STF E LEI Nº 12.016/2009, ART. 25) – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.



    Por fim, com o não conhecimento do recurso especial interposto pelas ora recorrentes (REsp 1.704.745/RS, com trânsito em julgado certificado em 25/9/2023 – documentos eletrônicos 225 e 267), tornaram-se definitivos os fundamentos infraconstitucionais que amparam o acórdão impugnado, o que atrai a incidência da Súmula 283/STF no caso. Nessa linha, cito os seguintes julgados de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal cujas ementas passo a transcrever: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CADASTRO DE INADIMPLENTES. PROTESTO EXTRAJUDICIAL. OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NÃO OCORRÊNCIA. INVIABILIDADE DA SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO NO CADIN OU DE EVENTUAIS PROTESTOS. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGADA VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PELA RECORRENTE. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS INFRACONSTITUCIONAIS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. AGRAVO IMPROVIDO. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de legislação infraconstitucional que fundamenta o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. II– O Supremo Tribunal Federal entende inadmissível a interposição de recurso extraordinário por contrariedade ao princípio da legalidade, quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636/STF). III – Com o não conhecimento do agravo em recurso especial interposto pela recorrente, tornaram-se definitivos os fundamentos infraconstitucionais que amparam o acórdão impugnado, o que atrai a incidência da Súmula 283/STF. IV – Agravo ao qual se nega provimento (ARE 1.454.662 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7/12/2023 – grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. AUTORA CARECEDORA DO DIREITO DE AÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO EXPRESSA, NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, DOS DISPOSITIVOS DADOS COMO CONTRARIADOS. SÚMULA 284 DO STF. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE CONTÉM FUNDAMENTO SUFICIENTE INFRACONSTITUCIONAL PARA A SUA MANUTENÇÃO. SÚMULA 283 DO STF. 1. A ausência de indicação expressa dos dispositivos constitucionais que teriam sido violados atrai a incidência da Súmula 284 do STF. 2. O fundamento infraconstitucional suficiente para a manutenção do acórdão recorrido, relativo à carência do direito de ação, restou precluso, em decorrência do não conhecimento do recurso especial. Incide, portanto, na espécie o óbice da Súmula 283 do STF. Além disso, as razões do recurso extraordinário estão dissociadas dos fundamentos do aresto impugnado. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na origem (ARE 1.375.437 AgR-segundo/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18/11/2022 – grifei).



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). Sem honorários (Súmula 512/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de maio de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator